Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0712843-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENISON CLEITON ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Denison Cleiton Araújo da Silva contra ato supostamente coator imputado ao Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal por meio do qual o autor requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, serem apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma constante do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora